Tribunal: TJES
Processo: 0001551-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001551-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001551-07.2024.8.08.0024

APELANTE: WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO

Advogado do(a) APELANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS: REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAJORANTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. O apelante busca, preliminarmente, a anulação da prova pericial e dos depoimentos policiais; no mérito, requer a absolvição ou a reforma da dosimetria penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 04 questões em discussão: (i) definir se o acondicionamento inicial das drogas em sacola de supermercado configura quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a leitura da denúncia ou de depoimentos extrajudiciais aos policiais em juízo nulifica a prova testemunhal; (iii) determinar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelo tráfico de drogas; e (iv) verificar se o réu preenche os requisitos para o tráfico privilegiado e para o decote das majorantes de arma de fogo e envolvimento de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de Auto de Apreensão com número de lacre de segurança e o Laudo Químico definitivo que atesta a integridade do invólucro afastam a tese de quebra da cadeia de custódia, pois a ausência de lacre no exato momento da apreensão constitui mera irregularidade que exige prova de adulteração.

A leitura da exordial acusatória ou de declarações pretéritas serve como vetor de contextualização para agentes de segurança pública e não fere o art. 204 ou o art. 212 do Código de Processo Penal, inexistindo nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto.

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo flagrante visual da dispensa de sacola contendo expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes (crack, cocaína, maconha, skank e haxixe), rádio comunicador e dinheiro, durante acompanhamento tático ininterrupto realizado por policiais militares.

A natureza altamente lesiva e a vultosa quantidade de drogas autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância à preponderância estabelecida no art. 42 da Lei 11.343/2006.

A apreensão de petrechos (rádio comunicador) e a atuação em conjunto com adolescente armado em local de domínio de facção criminosa evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que veda a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

As majorantes do emprego de arma e do envolvimento de adolescente devem ser mantidas, uma vez que a prova testemunhal demonstrou a união de desígnios e a utilização do armamento para a proteção do ponto de venda de drogas onde o apelante se encontrava.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A irregularidade no acondicionamento inicial de vestígios não implica nulidade da prova se a cadeia de custódia for preservada por lacres subsequentes e ausente prova de adulteração.

É legítima a contextualização do depoimento de policiais em juízo mediante leitura da denúncia, salvo prova de induzimento indevido.

A absolvição pelo crime de associação para o tráfico não implica, obrigatoriamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a dedicação do agente a atividades criminosas.

Incidem as majorantes de arma e menor quando demonstrada a comunhão de esforços e a utilização ostensiva de armamento no contexto da mercancia ilícita.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 158-A a 158-D, art. 204, parágrafo único, art. 212, art. 386, VII, e art. 804. CP, art. 33, §§ 2º e 3º, art. 44, I, e art. 65, I. Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º, art. 40, IV e VI, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 998.404/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no AREsp 2.931.147/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001551-07.2024.8.08.0024

APELANTE: WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO

Advogado do(a) APELANTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por WENDERSON EMANUEL COSTA LYRIO em face da r. sentença (ID 14995428) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.069 (mil e sessenta e nove) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 15700065), a defesa técnica pugna, em sede preliminar, pela nulidade dos depoimentos policiais e pela quebra da cadeia de custódia da droga apreendida. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06), o afastamento das majorantes do art. 40, IV e VI, da Lei 11.343/06, a fixação de regime inicial menos gravoso, a concessão do direito de recorrer em liberdade e os benefícios da justiça gratuita.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 16887692), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida inalterada, uma vez que restaram comprovadas a materialidade e autoria delitivas, a legalidade da prova testemunhal e pericial colhida e a adequação da dosimetria penal.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 17352416), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a condenação penal deve ser preservada em razão do robusto acervo probatório e da legalidade da instrução processual, opinando pela manutenção incólume da r. sentença.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que

“
(...)

] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 04 de julho de 2024, por volta das 17 horas, no Beco 11, Bairro da Penha, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cento e sessenta e oito pinos que continham a droga conhecida como "crack", cento e cinquenta e um pinos que continham a droga conhecida como "cocaína", quarenta e seis papelotes da mesma droga conhecida como "cocaína", noventa e nove buchas da droga conhecida como "maconha", sete unidades da droga conhecida como "skank" e doze pinos que continham a droga conhecida como "haxixe", todas drogas que continham substâncias previstas nas listas da Portaria 344 da Anvisa como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas páginas 36/40 ID 46382169).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizavam patrulhamento no Bairro da Penha, em Vitória/ES, quando avistaram, no Beco 2, diversos indivíduos na posse de armas de fogo e drogas, os quais, ao perceberem a presença policial se evadiram em direções diversas.

Emerge da peça de investigação que os Policiais fizeram o acompanhamento e viram quando o denunciado, no Beco 11, se desfez de uma sacola, e continuou fugindo, contudo, foi acompanhado e abordado na Rua Vitor Finamore, próximo à Igreja Assembleia de Deus. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado.

Todavia, os Policiais refizeram o caminho da fuga e apreenderam a sacola dispensada pelo denunciado, sendo constatado que nela havia 168 pinos de "crack", 151 pinos de "cocaína", 46 papelotes de "cocaína", 99 buchas de "maconha", 07 unidades de "skank", 12 pinos de "haxixe, um rádio comunicador e a quantia de R$100,00, advinda do tráfico de drogas (auto de apreensão páginas 36/38 ID 46382169).

A apreensão de um rádio comunicador e as circunstâncias das diligências policiais demonstram que o denunciado se encontrava associado a outros individuos para a prática do tráfico local, cabendo-lhe o transporte e a venda das drogas.

Em outro local do Bairro da Penha, outra equipe de Policiais ainda fez a abordagem de um adolescente (páginas 26 e 58 ID 46382169) e com ele apreendeu uma arma de fogo, marca Taurus, tipo pistola, calibre .45, número de série raspado, com doze munições (auto de apreensão páginas 36/38 ID 46382169). Os autos revelam que esse adolescente estava junto com o denunciado no início da ação policial no Beco 2, o que demonstra o uso de arma de fogo para o tráfico ilícito de drogas a participação desse adolescente no tráfico e que a associação para esse fim contava com o adolescente.

Consta ainda que os denunciados não tinham o registro da arma de fogo apreendida nem autorização para portá-la, restando evidenciado que a utilizavam para a prática do tráfico de drogas. (...)
”.

Inicialmente, a
defesa postula a nulidade da prova pericial e material, sob o argumento de que a substância entorpecente teria sido recolhida e transportada em uma sacola de supermercado, sem a imediata aposição de lacre no local dos fatos, o que afrontaria os ditames dos artigos 158-A a 158-D do Código de Processo Penal.

Não obstante os judiciosos argumentos defensivos, a tese não merece prosperar. A análise percuciente dos autos revela que o Auto de Apreensão, lavrado pela autoridade policial, registra expressamente o número do lacre de segurança (0835066) no qual as substâncias foram acondicionadas.

Por sua vez, o Laudo Químico definitivo (nº 5235/2024) atesta, de forma inequívoca, que o material chegou ao setor pericial guarnecido por este exato invólucro e lacre, sem qualquer indício de violação, sendo posteriormente devolvido sob o lacre nº 0852567.

Dessa forma, a documentação oficial afasta a tese de irregularidade, demonstrando a perfeita rastreabilidade e integridade dos vestígios. Entendo que a eventual ausência de lacre no exato momento da apreensão, ou irregularidades no acondicionamento inicial, não configuram, por si sós, a quebra da cadeia de custódia apta a ensejar a nulidade da prova, sendo imperiosa a demonstração de efetiva adulteração ou prejuízo concreto à confiabilidade do material periciado, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Prosseguindo, o apelante sustenta a nulidade absoluta dos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, sob a assertiva de que a leitura prévia da denúncia e das declarações indiciárias teria comprometido a espontaneidade da prova e induzido as respostas.

A insurgência não se sustenta. O art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal autoriza expressamente que a testemunha faça breve consulta a apontamentos. No caso de agentes de segurança pública, que lidam cotidianamente com infindáveis ocorrências de naturezas semelhantes, a leitura da exordial acusatória atua como vetor de contextualização fática, não consubstanciando ofensa ao sistema acusatório ou ao art. 212, do CPP.

Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Cidadã firmou o entendimento de que a leitura da denúncia ou dos depoimentos extrajudiciais durante a audiência de instrução não implica nulidade do ato, salvo demonstração inequívoca de que tal procedimento influenciou indevidamente a testemunha em prejuízo do réu (
pas de nullité sans grief
) (STJ, AgRg no HC 998.404/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

Deste modo, não ha que se falar em nulidade dos referidos depoimentos.

Ainda, a defesa almeja a absolvição do apelante, fulcrada no art. 386, inciso VII, do CPP, aduzindo insuficiência do lastro probatório, eis que não teriam sido apreendidas drogas em poder direto (no corpo) do acusado, recaindo a condenação sobre o relato de apenas um militar que visualizou a dispensa da sacola.

A despeito da tese absolutória, o acervo fático-probatório erigido nos autos é robusto, coeso e irrefutável para a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) encontra-se sobejamente consubstanciada pelo Boletim Unificado nº 55032356, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e pelo Laudo Químico. Cumpre destacar a expressiva quantidade e a altíssima lesividade da diversidade dos entorpecentes apreendidos: 168 pinos de
crack
, 151 pinos de cocaína, 46 papelotes de cocaína, 99 buchas de maconha, 07 unidades de
skank
e 12 pinos de haxixe, além de um rádio comunicador e quantia em dinheiro.

A autoria, por sua vez, é inconteste. Os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares Adriano Rodrigues de Souza e Cb. Soares reconstroem a dinâmica fática com precisão cirúrgica. O PM Adriano contextualizou a ocorrência, relatando que a guarnição se deparou com o apelante e outros indivíduos (dentre eles o adolescente Rodrigo, ostentando arma de fogo) em um conhecido ponto de mercancia ilícita. Com a fuga do bando, as equipes se desmembraram: uma logrou êxito em capturar o menor armado, enquanto a outra perseguiu o apelante.

Nesse interim, a testemunha ocular, PM Soares, foi enfática e categórica ao afirmar sob o crivo do contraditório que, durante o acompanhamento tático ininterrupto, visualizou nitidamente o exato instante em que o apelante Wenderson dispensou a referida sacola. Ato contínuo, após a contenção do réu, o militar refez o trajeto da fuga e arrecadou o invólucro, constatando o vasto acervo ilícito.

A versão apresentada pelo apelante, de que estava no local apenas fumando maconha e que evadiu-se precipuamente por ostentar um mandado de prisão em aberto, apresenta-se isolada e inverossímil diante do mosaico probatório. A ausência de drogas "nos bolsos" do réu no momento da revista pessoal não desnatura o crime, porquanto a conduta de "trazer consigo" e "transportar" restou flagrada pelos agentes de segurança imediatamente antes do descarte da
res
.

Ademais, é cediço que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo e dotado de presunção de legitimidade para embasar o decreto condenatório, notadamente quando prestado em Juízo e em consonância com os demais elementos de convicção, não havendo qualquer indício de que os agentes teriam o intuito de incriminar falsamente o recorrente. Logo, a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é medida imperativa.

Subsidiariamente, a defesa postula a revisão da dosimetria penal, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) e o decote das majorantes do art. 40, IV e VI.

Na
primeira fase
da dosimetria, o d. Magistrado sentenciante agiu com irretocável acerto ao afastar a pena-base do mínimo legal, fixando-a em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O recrudescimento foi escorreitamente fundamentado na valoração negativa das
circunstâncias do crime
(emprego de rádio comunicador para monitoramento do tráfico) e da
culpabilidade
.

Quanto a esta última, incide a regra de preponderância insculpida no art. 42 da Lei nº 11.343/06, justificando-se a maior reprovabilidade da conduta frente à apreensão de vultosa quantidade e nefastíssima natureza de drogas prontas para comercialização (crack e cocaína em centenas de frações). O entendimento está em absoluta sintonia com o Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp 2.931.147/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Na
segunda fase
, manteve-se a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzindo a sanção ao patamar intermediário de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na
terceira fase
, a defesa clama pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), sob a justificativa de que a absolvição pelo delito de associação (art. 35) impediria o reconhecimento de dedicação a atividades criminosas.

Sem razão. Os requisitos para a concessão da benesse são cumulativos. A jurisprudência consolidada orienta que, a despeito da absolvição no art. 35, da Lei 11.343/06, por falta de provas de estabilidade e permanência, o juiz pode aferir a dedicação do agente a atividades criminosas por meio das circunstâncias concretas do delito.

In casu
, a apreensão de enorme diversidade de narcóticos, associada ao uso de rádio comunicador e à atuação conjunta com adolescente armado em região sabidamente dominada por facção criminosa, revelam uma estruturação incompatível com a figura do traficante ocasional, constituindo óbice intransponível à concessão do benefício.

Ainda na derrocada fase, a defesa persegue o afastamento das majorantes do art. 40, incisos IV e VI (emprego de arma e envolvimento de menor), alegando falta de liame subjetivo com o artefato bélico e com o adolescente. Mais uma vez, o pleito falece de amparo. A prova oral (depoimento do PM Adriano) evidenciou de forma cristalina que, no momento imediatamente anterior à fuga, o apelante encontrava-se no Beco 2 na companhia do adolescente Rodrigo, o qual ostentava, em punho, a pistola calibre .45 com numeração suprimida. O armamento era instrumento indissociável da proteção do ponto de venda de drogas ali mantido pelo grupo, configurando patente comunhão de desígnios para o narcotráfico armado com o aproveitamento do menor. Escorreitas, portanto, as frações de aumento aplicadas na sentença: 2/3 pela arma de uso restrito/numeração suprimida e 1/6 pelo concurso de menor.

A pena definitiva estabilizou-se de forma justa e proporcional em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de 1069 dias-multa.

Considerando o
quantum
da reprimenda irrogada (superior a oito anos) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 42 da Lei de Drogas), impõe-se a manutenção do
regime inicial fechado
, nos estritos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal. Incabível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).

Por fim, quanto aos benefícios da
justiça gratuita
, o pagamento das custas é consectário lógico da condenação (art. 804, do CPP), devendo a eventual suspensão da exigibilidade em razão de alegada hipossuficiência econômica ser aferida pelo Juízo da Execução Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o irretocável parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso defensivo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)